Tribunal: TJES
Processo: 5003934-43.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003934-43.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DISTRIBUIDORA E EDITORA M & M LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do acórdão id. 2782481, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação somente para alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Em suas razões id. 2823779 sustenta o Embargante, em suma, que o acórdão teria incorrido no vício de omissão, desconsiderando os argumentos suscitados acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais e da exorbitância da verba honorária aplicada.

Requer o provimento do recurso para inverter os ônus sucumbenciais ou, subsidiariamente, fixar a verba honorária com base na equidade.

Contrarrazões id. 2872535 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 11 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do acórdão id. 2782481, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação somente para alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Em suas razões id. 2823779 sustenta o Embargante, em suma, que o acórdão teria incorrido no vício de omissão, desconsiderando os argumentos suscitados acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais e da exorbitância da verba honorária aplicada.

Requer o provimento do recurso para inverter os ônus sucumbenciais ou, subsidiariamente, fixar a verba honorária com base na equidade.

Contrarrazões id. 2872535 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício de omissão, relembro o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não se acha obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, repelindo analiticamente cada qual dos parágrafos que compuseram a construção

argumentativa do recorrente, bastando que o substrato do pronunciamento rejeite, de forma fundamentada, a versão sustentada.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ AFASTADA. AGRAVO QUE DEVE SER CONHECIDO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. QUESTÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. (...)

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1053095/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 25/10/2012).(...)(AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Neste caso, de fácil constatação que não há qualquer omissão no julgado que, explicitamente, se manifestou sobre a responsabilidade do Estado pelo ajuizamento da demanda, nos seguintes termos:

Como se vê, atestada a regularidade dos créditos, incumbiria à Gerência Tributária minutar o termo de transação para posterior assinatura e extinção do processo administrativo fiscal.

Desse modo, na data do ajuizamento da ação, a empresa executada já havia tomado todas as providências ao seu alcance para extinguir os créditos tributários cobrados nesta demanda executiva, preenchendo os requisitos previstos pelo legislador estadual.

A Administração, contudo, embora atestando a regularidade dos créditos desde o mês de fevereiro de 2019, não cuidou de elaborar o competente termo de transação, perpetuando o débito.

Sob tal premissa, entendo que a mora administrativa não pode prejudicar o contribuinte que, inclusive, teve que desistir de eventuais recursos administrativos e judiciais porventura interpostos.

Vale dizer, após adotar todas as providências necessárias à quitação do débito, à Empresa não incumbia qualquer providência, de modo que não há como alegar que deu causa ao ajuizamento da demanda.

O Estado, por seu turno, permaneceu inerte por longos meses, tendo ajuizado a demanda executiva para cobrar créditos já reputados regulares na seara administrativa, faltando, à época, apenas a elaboração da minuta do termo de transação, ato de sua exclusiva competência.

Em suma, a sua inércia ensejou o ajuizamento da demanda, devendo, por tal motivo, responder pelos ônus sucumbenciais.

Relembro que a conduta omissiva da Administração, sem justificativas relevantes, vai de encontro aos Princípios da Eficiência e Celeridade, afrontando, também, o direito do administrado à razoável duração do processo administrativo, tratando-se de direito e garantia fundamental de aplicabilidade imediata, que não depende de lei para que possa ser exercido, nos termos do art. 5º, LXXVIII e parágrafo primeiro, da Constituição Federal.

A impossibilidade de arbitramento da verba com base na equidade também foi devidamente enfrentada, vejamos:

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1076, firmou orientação no sentido de que somente se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, hipóteses não evidenciadas na hipótese.

Em consequência, revela-se obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico; ou (c) do valor atualizado da causa.

Neste caso, os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido pelo autor (R$ 855.788,86), até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente, até o limite de 2.000 (dois mil) salários mínimos, conforme previsto no artigo 85, §3º, inciso I e II, e §5º, do CPC.

Como se verifica, o Colegiado apreciou a tese apresentada pelo apelante, em decisão suficientemente fundamentada, porém em sentido contrário ao pretendido, o que não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que os declaratórios "não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos" (EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014) (sem grifos destaques no original).

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2. De fácil constatação que não há qualquer omissão no julgado que, explicitamente, se manifestou sobre a responsabilidade do Estado pelo ajuizamento da demanda.

3. A impossibilidade de arbitramento da verba com base na equidade também foi devidamente enfrentada.

4. O Colegiado apreciou a tese apresentada pelo apelante, em decisão suficientemente fundamentada, porém em sentido contrário ao pretendido, o que não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.